Tribunal: TJPA
Processo: 0801363-41.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801363-41.2019.8.14.0039

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA AUXILIADORA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. EXTRATO BANCÁRIO COMPROVA QUE A AUTORA SE BENEFICIOU DO EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL. BANCO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL DO ART.373, II, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVISO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O FEITO.

I -
Não merece receber qualquer guarida a alegação de decurso de prazo prescricional, haja vista que estamos diante de prestações de trato sucessivo, renovando-se a pretensão da parte a cada novo desconto realizado.

II –
O Apelante acostou o extrato da conta da Apelada (Id 5158876) demonstrando de forma cabal que esta se beneficiou do valor do empréstimo consignado, maculando de morte a pretensão da Autora de tentar anular o contrato, receber em dobro os valores debitados, bem como de indenização por danos morais.

III -
A Autora não impugnou ou se manifestou expressamente quanto ao arcabouço probatório, tendo sido genérica e repetitiva em suas razões, o que, reforçado pelo fato de que a parte só se insurgiu contra o empréstimo após pagar 50 (cinquenta) parcelas, nos mostra que não há indícios de irregularidade no negócio jurídico objeto da ação.

IV
-
Tendo o banco cumprido com o ônus processual constante no art.373, II, CPC/15, a sentença vergastada merece ser reformada em sua integralidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801363-41.2019.8.14.0039

APELANTE: ITAU UNIBANCO SA

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADO: MARIA AUXILIADORA SAMAPAIO

ADVOGADO: MARCILIO NASCIMENTO COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAU UNIBANCO AS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta em face de
MARIA AUXILIADORA SAMAPAIO.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que teria sido vitima de estelionato, na medida em que teria sido realizado empréstimo consignado em seu nome

no valor de R$ 2.797,00 (Dois mil e setecentos e noventa e sete reais), a ser pago em 72(setenta e duas) parcelas de R$ 80,95 (Oitenta reais e noventa e cinco centavos), sendo que até a propositura da ação já foram descontadas 50(Cinquenta) parcelas sendo que o valor descontado ilegalmente alça o importe atual de R$ 4.047,50(Quatro mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), sem qualquer correção.

Requereu a imediata suspensão dos descontos em sede de tutela de urgência e sua posterior confirmação com a declaração de nulidade do empréstimo, a restituição em dobro das parcelas descontadas, além de indenização por danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais).

O feito foi contestado.

O Juízo proferiu sentença julgando procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo, tendo condenado o Requerido
a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ)
, bem como à repetição do indébito, devendo devolver em dobro os valores indevidamente descontados do benefício da autora
.

O banco interpôs recurso de apelação alegando a ocorrência da prescrição trienal no presente caso, além de ter argumentado que a contratação teria ocorrido de forma regular, sendo que a Apelada foi omissa acerca dos créditos que comprovadamente teriam sido disponibilizados em conta.

Insurgiu-se contra a fixação dos danos morais e requereu que subsidiariamente o valor fosse reduzido, bem como retirada a condenação de restituição em dobro.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801363-41.2019.8.14.0039

APELANTE: ITAU UNIBANCO SA

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADO: MARIA AUXILIADORA SAMAPAIO

ADVOGADO: MARCILIO NASCIMENTO COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAU UNIBANCO AS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta em face de
MARIA AUXILIADORA SAMAPAIO.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

I - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

In casu,
inicialmente é mister destacar que não merece receber qualquer guarida a alegação de decurso de prazo prescricional, haja vista que estamos diante de prestações de trato sucessivo, renovando-se a pretensão da parte a cada novo desconto realizado.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA – Inocorrência – Para prestações de trato sucessivo, tidas por indevidas, cada desconto consiste em novo ato lesivo que renova o prazo prescricional – Recurso improvido, neste aspecto. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – Alegação da autora de que não contratou o cartão de crédito consignado – Contratação comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença reformada – Ação improcedente – Recurso provido, neste aspecto LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do novo Código de Processo Civil – O advogado da autora apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, para defender teses que considerava justa – Não foi demonstrada movimentação atípica, com possível uso predatório do Poder Judiciário, pelo advogado da autora, de modo a justificar a expedição de ofício à OAB/SP, ao Ministério Público e à Autoridade Policial – Recurso improvido, neste aspecto RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJSP; Apelação Cível 1001608-18.2022.8.26.0431; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pederneiras - 2ª Vara; Data do Julgamento: 27/04/2023; Data de Registro: 27/04/2023)

Portanto, deixo de acolher a prejudicial de mérito.

II - DO MÉRITO

Quanto ao contrato de empréstimo objeto da irresignação da Autora, verifiquei que o Apelante acostou o extrato da conta da Apelada (Id 5158876) demonstrando de forma cabal que esta se beneficiou do valor do empréstimo consignado.

Este fato, por si só macula de morte a pretensão da Autora de tentar anular o contrato, receber em dobro os valores debitados, bem como de indenização por danos morais.

Vale ressaltar, ainda, que a Autora não impugnou ou se manifestou expressamente quanto ao arcabouço probatório, tendo sido genérica e repetitiva em suas razões, o que, reforçado pelo fato de que a parte só se insurgiu contra o empréstimo após pagar 50 (cinquenta) parcelas, nos mostra que não há indícios de irregularidade no negócio jurídico objeto da ação.

Portanto, tendo o banco cumprido com o ônus processual constante no art.373, II, CPC/15, a sentença vergastada merece ser reformada em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Como consequência, inverto o ônus de sucumbência, devendo as cobrança permanecer suspensa pelo prazo legal em razão de ser a Autora beneficiária da Justiça gratuita.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/06/2023